Tribunal: STF
Processo: ACO 3555
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 2184/2024 (eDOC 701), as Comunidades Indígenas Avá-Guarani no Oeste do Paraná requerem, em caráter de urgência, a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de iniciar tratativas para a construção de solução de consenso, e, em especial, intervir para a imediata cessação dos atos de violência que acontecem nas áreas de ocupação tradicional indígena na região (Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavira e Tejoha Guasu Okoy Jacutinga). Requerem, ainda, a suspensões de decisões que travaram a conclusão do processo demarcatório até que seja julgado o mérito da ACO 3555.



    As requerentes noticiam que as comunidades indígenas na região sofreram recentes ataques de violência, o que agravou a situação de vulnerabilidade e a insegurança alimentar dos indígenas.



    Afirmam que a ocupação indígena é restrita aos estreitos limites da Terra Indígenas Tekoha Guasu Guavira e que esta Terra foi identificada e delimitada pelo Relatório Circunstanciado de Identificação de Delimitação (RCID), feito por grupo técnico da Funai. Embora o RCID esteja válido, seu andamento foi suspenso por meio de decisão provisória que já produz efeitos, enquanto é discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Além disso, em outra ação, sentença que, segundo alegam as requerentes, teria sido proferida por juiz absolutamente incompetente suspendeu o próprio processo de demarcação e determinou a nulidade dos atos administrativos anteriores. Tendo havido apelação, a sentença ainda não produziu efeitos plenos, mas a suspensão, concedida liminarmente nesta ação, ainda vige.



    Afirmam que em nenhuma dessas ações houve participação ou intimação das comunidades indígenas, muito embora o reconhecimento de sua plena capacidade postulatória seja acolhido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Além disso, como o conflito está em debate no âmbito desta ACO 3555, entendem as comunidades que as decisões foram proferidas por juízos sem competência.



    Por essas razões, requereram:



    “a) nos termos do art. 13, VIII do RISTF, em caráter de urgência, que Vossa Excelência determine a intervenção de membros da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) (Resolução CNJ 510/2023) para, nos termos do art. 1º, § 1º, II do citado ato normativo, iniciar as tratativas necessárias para a construção de solução de consenso, e, em especial, intervir para a imediata cessação dos atos de violência que acontecem nas áreas de ocupação indígena na região de Guaíra/PR e que são objeto do pedido inicial; 



    b) com fundamento nos arts. 300 e 313, V, a, do CPC, a imediata suspensão das ações nº 5001048-25.2018.4.04.7017 e 5034500-28.2018.4.04.0000, atualmente em sede de apelação e agravo em recurso especial, respectivamente, bem como dos efeitos das decisões nelas proferidas, até a resolução de mérito desta ACO 3555, com a consequente revogação de quaisquer decisões que impeçam à FUNAI de dar andamento ao processo administrativo de demarcação da TI Tekoha Guasu Guavira, uma vez que são nulos, pois exarados sem direito ao contraditório e ampla defesa das comunidades indígenas; 



    c) a suspensão de todas as ações possessórias e anulatórias do processo administrativo de demarcação de terras da TI Tekoha Guasu Guavira ou que incidam sobre aldeias nela existentes, nos termos da fundamentação até o julgamento final de mérito desta ACO.”



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido sobre o pedido feito em caráter de urgência.



    Nos termos da jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal, “os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei” (RE 1.017.365, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 04.10.2023).



    O e. Min. Dias Toffoli, Relator desta ACO, em decisão proferida em 09.03.2023, já admitiu as Comunidades peticionantes neste procedimento.



    É inegável, portanto, a sua legitimidade para intervir na presente ação.



    As notícias trazidas pelas comunidades, por sua vez, são preocupantes.



    Os recentes episódios de violência, lamentáveis em todos os sentidos, apenas aprofundam a vulnerabilidade dos povos indígenas e das comunidades que vivem próximas às terras. 



    A solução para esses conflitos possessórios, como esta Corte já reconheceu no julgamento da Repercussão Geral, tema 1031, não é simples.



    Exige, de um lado, o reconhecimento de que a demarcação assegura a ocupação de terras “imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes”.



    De outro, reconhece-se também o direito à indenização dos que possuam, anteriormente à Constituição, e com justo título e boa-fé, terras particulares. 



    Não fosse à contraposição, há, ainda, muitos interessados no processo e os conflitos têm natureza plurissubjetiva. 



    Não é preciso muito esforço para perceber que soluções unilaterais, como um fiat justitia ruat caelum, não tem aptidão, por si só, para trazer a pacificação. Antes, é fundamental que as soluções possam de fato refletir as diferenças de realidade e de percepção entre as partes. O envolvimento ativo de todos os atores estatais, sobretudo para ouvir as partes e as auxiliar a encontrar pontos comuns. 



    Como advertia Roger Fisher, o julgamento atrapalha a imaginação: o grande desafio não é eliminar o conflito, mas transformá-lo. Trata-se, com efeito, de mudar a forma como lidamos com nossas diferenças. 



    Não é outra a missão da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias, que tem por objetivo, nos termos do art. 1º, § 1º, V, da Resolução 510/2023 do CNJ, “realizar visitas técnicas nas áreas objeto de conflitos fundiários coletivos, em apoio às Comissões Regionais, elaborando o respectivo relatório, enviando-o ao juízo de origem para juntada aos autos”.



    Essa visita, segundo a mesma resolução, possibilita melhor tratamento do conflito e favorece a criação de ambiente para conciliação ou mediação.



    Se, à primeira vista, a intervenção da Comissão Nacional pareceria desejável, com os recentíssimos episódios de violência no local, a providência se torna urgente, como imperativo de preservação da vida e da integridade das pessoas que habitam a área.



    Por essas razões, em caráter de urgência e com fundamento no art. 13, VIII, do RISTF, defiro o pedido de intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias.



    A fim de assegurar a eficácia da sua intervenção e de modo a garantir que se constituta um ambiente para conciliação ou mediação, defiro, a suspensão de todas as ações possessórias e anulatórias do processo administrativo de demarcação de terras da TI Tekoha Guasu Guavira ou que incidam sobre aldeias nela existentes, nos termos da fundamentação até o julgamento final de mérito desta ACO, em especial determino a imediata suspensão das ações nº 5001048-25.2018.4.04.7017 e 5034500-28.2018.4.04.0000 bem como dos efeitos das decisões nelas proferidas, até a resolução de mérito desta ACO 3555, com a consequente revogação de quaisquer decisões que impeçam à FUNAI de dar andamento ao processo administrativo de demarcação da TI Tekoha Guasu Guavira, uma vez que são nulos, pois exarados sem direito ao contraditório e ampla defesa das comunidades indígenas.



    Acolho, portanto, integralmente os pedidos deduzidos pelas Comunidades.



    Intimem-se com urgência (cópia da presente decisão servirá de ofício).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente